Tribunal: TJMT
Processo: 1004337-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NECESSIDADE E UTILIDADE/ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS – PRELIMINARES REJEITADAS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR IRRISÓRIO DEFINIDO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Não procede a arguição de ausência de dialeticidade quando as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Se a parte vencedora tem a opção de obter em segundo grau de jurisdição uma decisão mais vantajosa, é evidente o interesse recursal (binômio necessidade e utilidade/adequação).
Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, devem ser arbitrados os honorários advocatícios. E o valor estabelecido na sentença comporta majoração se não atende o disposto no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004337-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE
– ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NECESSIDADE E UTILIDADE/ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS –

PRELIMINARES REJEITADAS
–

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR IRRISÓRIO DEFINIDO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade quando as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a parte vencedora tem a opção de obter em segundo grau de jurisdição uma decisão mais vantajosa, é evidente o interesse recursal (binômio necessidade e utilidade/adequação).

Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, devem ser arbitrados os honorários advocatícios. E o valor estabelecido na sentença comporta majoração se não atende o disposto no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para defini-los em R$30.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que foram fixados, além de determinar ao réu o pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que o montante estabelecido para os honorários advocatícios é irrisório e pede sua majoração.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminarmente o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade e de interesse (ID
124746652
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Também preliminarmente o apelado suscita ausência de interesse recursal, visto que o pedido inicial para arbitramento da verba honorária por equidade foi acolhido.

Ocorre que o apelante pretende neste grau de jurisdição a majoração desse valor. Logo, é evidente a necessidade e utilidade/adequação da Apelação para obter uma decisão mais favorável.

Rejeito as preliminares.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos da Execução n. 1249/1997, código 93503, ajuizada em 05/11/1197, cujo valor atualizado é superior a 7 milhões de reais.

Os trabalhos realizados foram assim descritos na inicial (ID 124122263 - Pág. 6):

O Requerente, em NOVEMBRO/1997, ajuizou a Ação de Execução n. 3707-75.1997.811.0041, Código 21740, em tramitação perante a 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, elaborando inicial, realizando inúmeras petições e diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, acompanhamento e condução de cartas precatórias, penhorando bens, interpondo

e respondendo recursos, além de também ter sido contratado para atuar nos Embargos à Execução interpostos pelo Executado (processo n. 38732-32.2009.811.0041, Cód. 407459), até a data da rescisão contratual em MARÇO/2013.

O Requerente ajuizou a ação de execução, promovendo a penhora de bens, bem como promoveu a defesa do Requerido nos Embargos à Execução interpostos pelo Executado, que foi extinto por sentença, acompanhando os interesses do Banco por 15 (quinze) anos, atuando em 02 processos diferentes em favor do Requerido, além de carta precatória.

Conforme os documentos juntados ao processo, elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento, atuando na causa por mais de 15 anos. Ou seja, cumpriu todas as obrigações dispostas no contrato.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

O STJ já consignou que esse serviço “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
”

(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, os R$30.000,00 determinados na sentença devem ser majorados para R$ 100.000,00, em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

A propósito:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para majorar os honorários advocatícios para R$ 100.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022